Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701755-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO VICTOR NUNES DE MELO PACIENTE: VALTECI LEONALDO DA CRUZ AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO em favor de VALTECI LEONALDO DA CRUZ, apontando constrangimento ilegal na decisão proferida nos autos do habeas corpus n. 0700046-39.2023.8.07.9000, impetrado perante a SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. Relata que o paciente foi abordado em 27/12/2022, de forma inesperada, pelo Sr. Sebastião Cleider Nunes Bandeira que, afirmando ser policial, disse para o paciente sair do local público de circulação de pedestres, pois estava incomodando os comerciantes, dizendo, entre outras ofensas, “sai daqui seu preto, vagabundo”, mas o paciente pediu que a pessoa se identificasse, o que foi negado, iniciando intensa discussão. Aduz que, em decorrência das ofensas e ameaças, o paciente saiu do local, temendo por sua integridade física e depois teve notícia, por populares, que a polícia militar foi acionada e fez perguntas a respeito de seu paradeiro, mas não o encontrou. Assevera que, dois dias após, o paciente foi surpreendido pelo Sr. Rodrigo Dias, agente de polícia que estaria no local a mando do Sr. Sebastião Cleider Nunes Bandeira, levando-o para a delegacia de polícia e lavrando termo circunstanciado em seu desfavor. Considera estarrecedor que a autoridade policial tenha lavrado referido termo contra o paciente depois do crime de injúria racial que sofreu por parte do Sr. Sebastião, o qual se valeu de falsa identidade para obter proveito para seu amigo, usurpando a função pública de policial, conduta essa reprovável e prevista no art. 307 do CP. Explana que o paciente nunca atribuiu a “propriedade do ponto” para qualquer policial civil, mas a ocorrência traz diversas vezes a falsa informação para tumultuar e esconder a conduta de justiceiro do Sr. Sebastião e obter o intento ilegal de violar os dados telemáticos do paciente. Sustenta o cabimento do writ perante este tribunal, alegando que a Súmula 690 do STF foi superada pela própria jurisprudência daquela corte, ficando restabelecida a competência dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais para analisar habeas corpus contra ato coator de Juizados Especiais. Alega que a decisão proferida pela Segunda Turma Recursal carece de fundamentação idônea, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal. Assevera, ademais, que o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará proferiu decisão em absoluta incompetência, em razão da matéria, pois recebeu teratológica representação por quebra de sigilo de dados telemáticos, promovida pelo Delegado de Polícia da 4a DP, instaurado em manifesto constrangimento ilegal contra o paciente. Manifesta a necessidade de controle de legalidade do Poder Judiciário sobre os atos e condutas para repudiar o ato ilegal da autoridade judiciária que convalida a conduta da autoridade policial. Argumenta que a manipulação irresponsável dos dados pessoais tem levado o cidadão por autoridades policiais que, sem se submeter ao devido processo legal, invadem a privacidade e, a qualquer custo, acessam dados da intimidade e da privacidade dos cidadãos. Tece considerações sobre o tema, considera que o feito apresenta complexidade que não condiz com os ditames da Lei n. 9.099/1995, impondo a declinação da competência para a Vara Criminal do Guará, valendo-se de julgado do STJ sobre a matéria. Discorre sobre as fases do processamento da infração de menor potencial ofensivo, entendendo que, no caso concreto, deve ser aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada, com anulação de todos os atos praticados no processo, pois as provas são ilícitas, padecendo o feito de nulidade absoluta e insanável. Vale-se do Marco Civil da Internet, afirmando a necessidade de preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem na guarda dos dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas. Ressalta que, nos termos do art. 25 da Lei n. 13.869/2019, a obtenção de prova por meio manifestamente ilícito ou a sua utilização, como no caso, com o conhecimento prévio da ilicitude, sujeita o agente a responder por crime de abuso de autoridade. Reforça que não há dúvida de que se trata de uma fase administrativa, em que não há acusação, o processo judicial não se iniciou e, por isso, avaliar a competência da razão da matéria trará segurança jurídica ao jurisdicionado, anulando provas ilícitas. Ao final, requer: - sejam dispensadas as informações da autoridade coatora, uma vez que o habeas corpus está devidamente instruído com todas as peças originais dos autos do processo n. 0700046-39.2023.8.07.900, da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; - que seja admitida e concedida a ordem de habeas corpus para, liminarmente, reconhecer indícios de constrangimento ilegal, por conter no ato coator evidente nulidade em razão da matéria, no acolhimento da representação pela quebra do sigilo telemático e dados do paciente realizado pela autoridade policial; - a suspensão liminar da decisão proferida no processo n. 0700046-39.2023.8.07.900, que manteve a eficácia da decisão do Juizado Especial, tomada na cautelar de representação por quebra de sigilo. No mérito, pugna que seja reconhecido “o inequívoco constrangimento ilegal, por conter no ato coator evidente nulidade no NÃO sobrestamento da decisão por acolhimento da representação pela quebra do sigilo telemático e dados do paciente realizada pela autoridade policial no ID 146103511, pág. 1 e 2, pugna-se a essa instância revisora declarar a incompetência absoluta, em razão da matéria, determinando alternativamente: o arquivamento do procedimento ilegal ou que seja encaminhando os autos para a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Guará.” É o relatório. DECIDO. O objeto do presente habeas corpus é a decisão monocrática proferida pela Juíza de Direito da Segunda Turma Recursal, que indeferiu a liminar pleiteada nos autos do habeas corpus n. 0700046-39.2023.8.07.9000. O impetrante almeja a concessão da ordem, liminarmente, para reformar referida decisão, a fim de alcançar a decisão do juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará e ver declarada sua incompetência para processar a representação feita pela autoridade policial em desfavor do paciente. Ainda que o art. 27, III, do RITJDFT, admita a impetração de habeas corpus contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, definindo a competência das turmas criminais para processá-los e julgá-los, “o remédio só é admissível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser o Tribunal utilizado como instância revisora das decisões judiciais proferidas no âmbito daquele microssistema” (Acórdão 1638650, 07264327720228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, do ato coator, não se verifica qualquer uma dessas hipóteses. A decisão não vislumbrou ilegalidade no ato coator de origem, pois decorrente de provocação da autoridade policial em procedimento que, a princípio, não revela complexidade que venha a contrariar os princípios norteadores dos Juizados Especiais, assim como os indícios da materialidade e da autoria da prática de jogo do bicho somente podem ser esclarecidos com a extração dos dados deferidos pelo juízo, apresentando, portanto, fundamentação suficiente e idônea. Observa-se, ademais, que a presente impetração acarreta a supressão da instância competente para combater o ato primitivo, acoimado de ilegal, pretendendo que este tribunal o alcance para declarar a incompetência do juízo do Juizado Especial onde tramita a representação policial em desfavor do paciente, ou reconheça o constrangimento ilegal que lhe está sendo imposto. O writ não se destina, portanto, à tutela direta da liberdade de locomoção do paciente, tampouco reflete no seu direito de ir e vir. Está sendo utilizado como substitutivo de recurso ordinário nesta instância. Não bastasse, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Nesse contexto, a viabilidade de manejo do remédio constitucional para os fins almejados será melhor avaliado perante o colegiado. Por ora, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2023 18:56:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator